Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Inexiste legitimidade ativa para que a pessoa jurídica requeira a desconstituição de penhora do patrimônio de seu sócio.
2. Não se conheceu do agravo de instrumento.